Tribunal: TJDFT
Processo: 0709475-86.2022.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO. VALOR MÍNIMO. INDICADO NA FATURA. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA. INOCORRÊNCIA.
1. Inexiste violação ao princípio da dialeticidade se a fundamentação da apelação deu-se de forma devida, delimitou, por tópicos, os capítulos da sentença de que recorreu e expôs os motivos pelos quais postula a reforma da sentença de forma clara e argumentativa.
2. A relação jurídica entre cliente e instituição bancária, consumidor e fornecedor de serviços, respectivamente, amolda-se aos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes TJDFT e Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.
3. O contrato de cartão de crédito com cláusula no instrumento contratual que especifica a consignação em folha de pagamento, devidamente assinado pelo contratante, afasta a abusividade ou falha ao dever de informação.
4. O desconto efetuado dentro do parâmetro legal e conforme o pactuado livremente entre as partes afasta a incidência do dano extrapatrimonial e a obrigação de repetição indébito.
5. Preliminar rejeitada.
6. Recurso conhecido e desprovido.